Tribunal: TJSP
Processo: 1008534-50.2023.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos decorrentes de acidente in itinere – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente da autora para o trabalho – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.